Tribunal: TJSP
Processo: 2273508-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Legislativo
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r Municipal no 344/2018 que desobriga o contribuinte de IPTU, cujo imóvel esteja localizado em vias públicas onde se realizam feiras-livres, de pagar metade do tributo. Em análise de cognição sumária não restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela. Ausência de fumus boni iuris. Decisão reformada para cassar a antecipação de tutela deferida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273508-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Processo Legislativo

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE OSASCO. Lei Complementar Municipal no 344/2018 que desobriga o contribuinte de IPTU, cujo imóvel esteja localizado em vias públicas onde se realizam feiras-livres, de pagar metade do tributo. Em análise de cognição sumária não restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela. Ausência

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE OSASCO. Lei Complementar Municipal no 344/2018 que desobriga o contribuinte de IPTU, cujo imóvel esteja localizado em vias públicas onde se realizam feiras-livres, de pagar metade do tributo. Em análise de cognição sumária não restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela. Ausência de fumus boni iuris. Decisão reformada para cassar a antecipação de tutela deferida. Recurso provido.